Tribunal: STF
Processo: Rcl 58818
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Libbs Farmaceutica Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010671-26.2020.5.03.0179), que não teria observado a tese firmada no Tema 1046-RG (ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na ação trabalhista individual nº 0010671-26.2020.5.03.0179, movida por Alexandre Magno Reis Flor em face de Libbs Farmacêutica Ltda., quando da prolação do r. acórdão pelo Exmo. Desembargador Relator Luís Felipe Lopes Boson, da 3ª Turma, da 3ª Região, condenou a ora reclamante ao pagamento de horas extraordinárias, por entender que as atividades exercidas pelo reclamante não eram incompatíveis com o controle de jornada e, portanto, afastou a aplicação da exceção prevista pelo artigo 62, I, da CLT, à ex-empregada. 



    Entretanto, ignorou o r. acórdão que a questão é assegurada por disposição normativa constante nas Convenções Coletivas de Trabalho aplicadas ao caso e, também, pelas Convenções Coletivas de Trabalho firmadas pelo sindicato da categoria a qual pertence o reclamante daquela e o sindicato representante da reclamada, ora reclamante.



    A ora reclamante, quando da interposição de recurso ordinário em face da v. sentença, destacou a necessidade de observância de aderência temática da reclamação trabalhista com o que foi concluído pelo e. STF o julgamento do ARE 1.121.633, com repercussão geral reconhecida, conforme o Tema 1046, para fixar tese reconhecendo a constitucionalidade de cláusula coletiva que limita ou afasta direitos trabalhistas que não sejam absolutamente indisponíveis



    […]



    Contudo, ao proferir o r. acórdão, o Exmo. Desembargador Relator Luís Felipe Lopes Boson, apesar de emitir juízo quanto ao fato da existência de cláusula normativa, considerou inaplicável a disposição normativa, sob os seguintes fundamentos:



    […]



    A circunstância de o empregado trabalhar externamente, por si só, não atrai os efeitos previstos no inciso I do artigo 62 da CLT. Para que se reconheça a hipótese exceptiva traçada no dispositivo legal em comento deve ficar demonstrada impossibilidade de controle da jornada externa, o que não se vislumbra no caso em tela, pois a prova oral demonstrou que os propagandistas /consultores médicos tinham que entregar roteiro/agenda mensal com as visitas que seriam realizadas e lançar relatório ao final das visitas no ipad da empresa, que possuía GPS, que o sistema registra o horário de lançamento das visitas, que todas as alterações na agenda eram reportadas ao gerente e que o superior hierárquico acompanhava as "atividades de campo" com regularidade.



    Comprovado efetivo controle da jornada de trabalho do reclamante, tornam-se irrelevantes previsões em sentido contrário em norma coletiva (a exemplo das cláusulas 17.4.3, 27.1 e 27.7 da CCT 2018/2020, fls. 1318 e 1323), em respeito ao princípio da primazia da realidade, não havendo falar, desse modo, em violação aos incisos XXVI do artigo 7º da CR/1988, I e X do artigo 611- A da CLT.



    Não é caso de sobrestamento do feito em razão do Tema 1046 do STF, que determina a suspensão dos processos que tratem da "validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente". Não se está a invalidar a norma coletiva, mas tão somente a afastar sua aplicação, por não abarcar a situação sob exame, já que restou comprovado que havia efetiva fiscalização da jornada.



    […]



    Conforme demonstrado acima, evidente que a r. decisão ora atacada deixou de respeitar que as decisões em repercussão geral proferidas pelo STF têm eficácia contra todos (“erga omnes”) e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, conforme também estabelecido no artigo 927 do CPC.



    Portanto, a partir de 02.06.2022, passou a ser de observância obrigatória aos processos judiciais em curso ou pendentes de julgamento a tese jurídica firmada pelo e. STF no ARE 1.121.633. ”



    Requer, ao final, seja “afetada a reclamação trabalhista nº 0010671-26.2020.5.03.0179, para cassar a decisão reclamada e afastar a condenação ao pagamento de horas extras, na medida em que proferida em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento do ARE nº 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.046).” (eDoc. 1, fls. 33).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 31/3/2023. Em consulta aos sítios eletrônicos do TRT-3 e do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de confronto invocado, para fins do art. 988, II, CPC, é o decidido no julgamento do ARE 1.121.633 – Tema 1.046 (Rel. Min. GILMAR MENDES):



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão do Recurso Ordinário, que condenou a ora reclamante ao pagamento de horas extras com base na interpretação do art. 62, I, da CLT e no acervo probatório (eDoc. 15).



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Observa-se, em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que houve interposição de Recurso de Revista pela reclamante, ao qual foi negado seguimento.



    Interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, os autos foram remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho em 24/01/2023. Em consulta ao sítio do TST, verifica-se que o processo foi distribuído à Ministra Liana Chaib, estando conclusos para decisão desde 1º/02/2023.



    Assim, a decisão reclamada ainda é passível de reforma por recurso em processamento na origem.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Além disso, consigno que os precedentes desta CORTE apontados pela reclamante na petição inicial aludem à suspensão nacional, que não subsiste após o julgamento de mérito do paradigma, ocorrido em 2/6/2022 (Rcl 50.830, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/12/2021). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente